Tribunal: TJDFT
Processo: 0704278-51.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INTERPOSTO SEM A OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REPETIÇÃO “IPSIS LITTERIS” DA CONTESTAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que (i) tornou sem efeito a cláusula dos contratos de empréstimo pactuados entre as partes (números 17254397, 2020/005945-3 e 17254397) relativa a possibilidade de antecipação dos descontos das parcelas dos empréstimos na conta bancária para o dia em que a autora recebe seu pagamento do GDF; (ii) determinou que o réu realize os descontos das parcelas dos empréstimos somente nas datas previstas em contrato (dias 11, 7 e 13 de cada mês); bem como, (iii) determinou que o réu se abstenha de efetuar descontos na conta bancária da autora referente ao acordo de pagamento dos débitos do cartão de crédito, cujo adimplemento será feito na forma prevista em contrato, mediante boleto bancário.
2. Nas razões do recurso (que conta com cinquenta e uma laudas), pelo que se pode depreender, alega, de forma genérica, confusa e repetitiva: (i) a má-fé da autora que recorre ao judiciário com a pretensão de não pagar o que deve ao banco; (ii) a previsão contratual de descontos das parcelas dos empréstimos na conta corrente; (iii) a ausência de comprovação de restrição financeira decorrente dos empréstimos; (iv) a ausência de vício de consentimento na contratação dos empréstimos; (v) a inaplicabilidade do limite de 30% sobre o vencimento; (vi) a aplicação de multa cominatória mais vantajosa que a tutela em disputa; (vii) que “não há que se falar em ressarcir a Apelado (sic.)”; (viii) que a indenização por danos morais enseja o enriquecimento ilícito da parte; (ix) a insuficiência probatória; (x) a ausência de nulidade contratual; e (xi) sentença em desacordo com as provas dos autos.
3. Para tanto, sustenta que “denota-se a litigância de má-fé da Apelada, conquanto falta com a verdade integral dos fatos, somente agora desvendada pelos argumentos fáticos e jurídicos discorridos e provado pelo Apelante/BRB nesta peça de defesa, devidamente comprovada mediante os documentos acostados”, quando, na verdade, não há controvérsia acerca dos fatos narrados na inicial. Isso porque a autora não nega a existência dos empréstimos e o banco, por sua vez, confirma que vem efetuando os descontos das parcelas de forma antecipada.
4. Afirma, categoricamente, que “não resta dúvida de que a Apelada maliciosamente requereu empréstimos ao Banco sabendo do grau de comprometimento de sua renda com a intenção premeditada de posteriormente requerer o não pagamento mediante decisão do Poder Judiciário”; que a autora “pretende obter medida judicial que a liberasse da obrigação de liquidar o empréstimo licitamente concedido” e, ainda a autora sustenta que “o Banco não tem o direito de proceder o desconto em sua conta corrente, tendo em vista que o seu salário possui natureza alimentar”. Ocorre que não há pedido de isenção de pagamento, tão somente, de desconto nas datas estipuladas no contrato.
5. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Pelo princípio da dialeticidade, cabe à parte recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de “erro in procedendo” ou “in judicando”, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa, a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo, não sendo suficiente que a parte apresente irresignação genérica em relação à sentença.
6. Viola o princípio da dialeticidade o recurso que aborda a questão sobre aspecto genérico, cuja análise é insuficiente à resolução das várias facetas delineadas na situação dos autos.
7. No caso, não se verifica o confronto de teses no recurso interposto. Trata-se de recurso genérico sem qualquer impugnação às razões de decidir lançadas na sentença, o que afronta o princípio da dialeticidade.
8. O recorrente faz alusão à improcedência do pedido de ressarcimento que sequer consta do dispositivo da sentença. Além disso, deixa de considerar o que efetivamente fora decidido na sentença, já que em que em nenhum momento aborda os fundamentos do decisum, em especial, no tocante a ausência de óbice para observância das datas previstas no contrato para o desconto das parcelas dos empréstimos; a possibilidade de revisão da cláusula contratual referente a possibilidade de desconto antecipado das parcelas do empréstimo e respeito ao pactuado no acordo quanto a forma de pagamento (boleto) do débito oriundo do cartão de crédito.
9. Com efeito, as razões recursais, não guardam relação lógica com os fundamentos da sentença vergastada, o que obsta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido e viola o princípio do contraditório e da ampla defesa, a revelar total inobservância ao princípio da dialeticidade, bem como aos ditames do artigo 1.010 do CPC.
10. Deixou, portanto, de impugnar a “ratio decidendi” constante da sentença prolatada e de apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito aptos a engendrar a reforma vindicada.
11. Ausente, assim, a necessária impugnação da sentença, condição ao conhecimento do recurso. Precedente desta Turma: (Acórdão n.1149225, 07029215920188070010, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 14/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
12. Pelo exposto, deixa-se de conhecer o recurso, em razão da sua abordagem genérica, confusa e dissonante com os fundamentos da sentença, em manifesta ofensa ao Princípio da Dialeticidade (art. 932, III, do CPC).
13. Recurso não conhecido.
14. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.